Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e desobediência, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, cometido contra sua irmã, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se as provas são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal, ameaça e desobediência; (ii) analisar a viabilidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida na delegacia e em juízo, pela fotografia da lesão, registrada no momento do flagrante, e depoimentos dos policiais que socorreram a vítima e chegaram a visualizar a lesão em seu braço, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo quando firmes e coerentes.
5. O crime de desobediência se consuma com a recusa voluntária e consciente de acatar ordem legal emanada de autoridade competente no exercício de suas funções. Trata-se de delito de mera conduta, não se exigindo resultado naturalístico, sendo suficiente a resistência injustificada à ordem legítima.
6. No caso, o apelante, ao ser abordado por policiais militares para condução à delegacia, recusou-se a cumprir as ordens, proferindo frases como “eu não vou, eu conheço meus direitos”. A conduta foi deliberada e prolongada, exigindo o uso moderado da força para conter o réu e dar cumprimento à ordem de prisão em flagrante, tudo a revelar resistência consciente e voluntária à atuação legítima da autoridade policial.
7. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que não há falar em redução do montante fixado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
8. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.